Tribunal: STF
Processo: ARE 1588252
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECÁLCULO. ALTERAÇÃO DE ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. LIMITES DA COISA JULGADA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÁLCULOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. INSURGÊNCIA POSTERIOR CONTRA OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO PRÓPRIO EXEQUENTE NA PETIÇÃO INICIAL DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE APONTARAM A TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO IPCA-E COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA, EM SUBSTITUIÇÃO À TR, E DE RETIFICAÇÃO DOS REQUISITÓRIOS EXPEDIDOS APÓS AQUIESCÊNCIA COM OS CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em cumprimento individual de sentença coletiva, o exequente instruiu a petição inicial com planilha de débito utilizando o índice oficial de remuneração da poupança (TR), o que foi empreendido após o julgamento e a publicação do acórdão proferido no RE 870.947/SE pelo c. STF. 2. A falta de manifestação das partes sobre os cálculos feitos pela Contadoria judicial e a ausência de qualquer insurgência do exequente no tempo e modo adequados fizeram operar a preclusão pela prática consciente e voluntária da faculdade processual de se manifestar sobre os cálculos consolidados, a que tacitamente o aquiesceu em razão da ausência de manifestação. Conduta contraditória em que o exequente pretende se beneficiar de situação ocorrida posteriormente à data em que, com consciência e vontade, processualmente assumiu posição favorável à conta elaborada pela Contadoria Judicial. 3. A escolha legitimamente feita pelo exequente em não impugnar os cálculos da Contadoria, também não refutados pelos executados, tornou-se definitiva pela ocorrência da preclusão. A mudança superveniente de comportamento adotada, com pretensão de aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária, em substituição à TR, e de retificação dos requisitórios expedidos, não merece acolhimento, porque não pode a parte pretender correção de equívoco a que ele mesmo deu causa. O comportamento contraditório atenta contra a boa-fé processual, expressamente prevista no art. 5º do CPC e enseja insegurança, situação indesejada a ser repelida. 4. Recurso conhecido e desprovido” (fls. 1-2, e-doc. 8).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 15).

2. No recurso extraordinário, os agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o § 2º do art. 102 da Constituição da República e defendem “a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária” (fl. 11, e-doc. 65) no crédito a eles devido pela Fazenda Pública distrital.

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral (e-doc. 29).

4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, os agravantes asseveram terem demonstrado “a relevância jurídica, política, social e econômica da questão debatida nos autos; restou plenamente atendido a repercussão geral, esperando-se que essa Corte considere como preenchido tal requisito, na forma estabelecida no art. 1.035, § 3º, I, do CPC” (fl. 4, e-doc. 34).

Pedem o provimento deste recurso extraordinário com agravo.

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

5. No presente recurso, põe-se em foco a possibilidade, ou não, de atualização do débito da Fazenda Pública pela aplicação de índice de correção monetária reconhecido em julgado do Supremo Tribunal Federal no Tema 810 da repercussão geral, após a formação do título executivo no Tribunal de origem.

6. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada referente à ausência da preliminar de repercussão geral, por ter sido demonstrada, no recurso extraordinário, a relevância da questão constitucional, ao argumento de que “o acórdão recorrido se encontra em completa e total dissonância com a pacífica e dominante jurisprudência dessa Corte de Justiça” e que “a matéria foi (...) dirimida no julgamento do RE 870.947, sendo reconhecida a Repercussão Geral” (fls. 4-5, e-doc. 22).
A superação desse óbice jurídico, entretanto, é insuficiente para o acolhimento da pretensão dos agravantes.

7. Na espécie vertente, a Primeira Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios afastou a aplicação do Tema 810 da repercussão geral, em virtude do reconhecimento da preclusão, nestes termos:
“Conforme consignei na decisão de Id 22324137, não se olvida o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral, de que é inconstitucional a utilização da Taxa Referencial – TR (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009) como índice de correção monetária em relação a débitos da fazenda pública de natureza não tributária (...)
Os embargos de declaração opostos contra o referido acórdão [Recurso Extraordinário n. 870.947-RG], acima transcrito por sua ementa, em que requerida a modulação de efeitos, foram rejeitados em sessão realizada em 3/10/2019 (...)
Para o presente caso, contudo, considerando a conduta do agravante no processo de referência 0709225-16.2019.8.07.0018, não identifico erro na decisão de primeira instância que, guiando-se pelo princípio da boa-fé e da segurança jurídica, manteve a TR como índice de correção dos valores discriminados no cumprimento de sentença. 
Verifico ter o agravante ajuizado o cumprimento individual de sentença coletiva em 6/9/2019 (Id 43965522 do processo de referência), ao intento de compelir o Distrito Federal a realizar o pagamento de valores relacionados à reposição de perdas oriundas do Plano Collor, no percentual de 84,32%, relativa ao IPC de março/1990, discutida nos autos do processo PJe 0033881-20.2015.8.07.0018, autos físicos 2015.01.1.125134-3 (Id 43965522, p. 1, do processo de referência). 
Para tanto, apresentou, na ocasião, planilha atualizada até 31/10/2018 em que indicou como importância devida o valor de R$ 101.080,30 (cento e um mil e oitenta reais e trinta centavos); além do que apontou a Taxa Referencial Mensal TR como índice de correção (Id 43966021, p. 1 a 6, do processo de referência). Quando o fez, o e. STF já havia julgado o RE 870.947/SE com repercussão geral e decidido pela aplicação do IPCA-E para a correção de débitos não tributários devidos pela fazenda pública. 
O agravado não impugnou o cálculo elaborado pelo recorrente (Id 45247380 do processo de referência). Na réplica, nenhuma correção pretendeu o agravante sobre o índice aplicado no cálculo da dívida, a pretexto da aplicação do acórdão proferido pelo e. STF no RE 870.947, mesmo tendo referida manifestação do recorrente sido apresentada em 17/10/209, duas semanas depois da publicação do acórdão do e. STF no julgamento dos embargos de declaração no RE 870.947/SE” (fls. 4-6, e-doc. 8).

No julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 810 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:
“1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (DJe 20.11.2017).

No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.317.982, Tema 1.170, Relator o Ministro Nunes Marques, este Supremo Tribunal fixou a tese de ser “aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado” (Plenário, DJe 8.1.2024).

Com o objetivo de uniformizar a aplicação dos Temas 810 e 1.170 da repercussão geral por Tribunais e Turmas Recursais de origem, o Supremo Tribunal Federal fixou tese de repercussão geral no sentido de que “o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG” (RE n. 1.505.031-RG, Tema 1.361, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.12.2024).

Não é o caso, entretanto, de serem aplicados os Temas 810 e 1.170 da repercussão geral, pois o Tribunal de origem não julgou matéria constitucional referente ao índice aplicável à correção monetária na execução complementar promovida contra o ente público agravado. Limitou-se a decidir que “o motivo determinante para não acolhimento do pedido do Agravante é diverso da matéria tratada no RE 1317982/ES – Tema 1.170. Pois, a decisão agravada afastou a pretensão do Agravante para aplicação do IPCA-E, pela preclusão da pretensão, uma vez que o processo é um andar para frente, não podendo haver retrocesso para reparação de erro ou equívoco das partes, notadamente, quando o direito vindicado é disponível” (fls. 6-7, e-doc. 27).

Nessa linha, este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “a controvérsia que precede a discussão da questão de fundo está centrada na preclusão do direito de impugnar os índices de atualização do débito, o que torna inviável a aplicação dos Temas 810, 1170 e 1.361 da repercussão geral, pois a matéria ora em exame é diversa da discutida nos paradigmas” (RE n. 1.558.122-AgR-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 20.10.2025).

A premissa fático-jurídica referente à ocorrência da preclusão é fundamento suficiente do acórdão recorrido e não foi objeto dos Temas 810, 1.170 e 1.361 da repercussão geral, pelo que inaplicáveis as teses neles firmadas.

8. Ao rejeitar os embargos de declaração opostos contra o acórdão recorrido, o Tribunal de origem reafirmou que a ocorrência da preclusão decorreu de “escolha feita pelo próprio exequente/embargante ao decidir pela utilização desse indexador [Taxa Referencial – TR] na atualização da dívida excutida e em sua definitividade pela falta de impugnação oportuna” (fl. 1, e-doc. 15), com os seguintes fundamentos:
“Para o presente caso, contudo, considerando a conduta do agravante no processo de referência 0709225-16.2019.8.07.0018, não identifico erro na decisão de primeira instância que, guiando-se pelo princípio da boa-fé e da segurança jurídica, manteve a TR como índice de correção dos valores discriminados no cumprimento de sentença. 
Verifico ter o agravante ajuizado o cumprimento individual de sentença coletiva em 6/9/2019 (Id 43965522 do processo de referência), ao intento de compelir o Distrito Federal a realizar o pagamento de valores relacionados à reposição de perdas oriundas do Plano Collor, no percentual de 84,32%, relativa ao IPC de março/1990, discutida nos autos do processo PJe 0033881-20.2015.8.07.0018, autos físicos 2015.01.1.125134-3 (Id 43965522, p. 1, do processo de referência). 
Para tanto, apresentou, na ocasião, planilha atualizada até 31/10/2018 em que indicou como importância devida o valor de R$ 101.080,30 (cento e um mil e oitenta reais e trinta centavos); além do que apontou a Taxa Referencial Mensal TR como índice de correção (Id 43966021, p. 1 a 6, do processo de referência). Quando o fez, o e. STF já havia julgado o RE 870.947/SE com repercussão geral e decidido pela aplicação do IPCA-E para a correção de débitos não tributários devidos pela fazenda pública. 
O agravado não impugnou o cálculo elaborado pelo recorrente (Id 45247380 do processo de referência). Na réplica, nenhuma correção pretendeu o agravante sobre o índice aplicado no cálculo da dívida, a pretexto da aplicação do acórdão proferido pelo e. STF no RE 870.947, mesmo tendo referida manifestação do recorrente sido apresentada em 17/10/2019, duas semanas depois da publicação do acórdão do e. STF no julgamento dos embargos de declaração no RE 870.947/SE. (...)
Quer o agravante se beneficiar, portanto, de situação ocorrida posteriormente à data em que, com consciência e vontade, processualmente assumiu posição favorável à conta elaborada pela Contadoria Judicial. É importante frisar, ainda, que os cálculos elaborados por esse órgão auxiliar do Juízo se limitaram à correção monetária dos valores já anteriormente apresentados pelo próprio agravante. 
Há inegável preclusão a obstar a pretensão do agravante e inviável se mostra a relativizar para determinar o refazimento do cálculo com a aplicação de outro índice inflacionário. 
O agravante fala em erro da conta, mas indicou a TR como índice de correção monetária a incidir desde 30/6/2009 no cálculo dos valores a serem pagos pelo agravado. Não se trata de compreender a questão como pedido implícito ou mesmo matéria de ordem pública, para superação da preclusão com a finalidade de retificação do cálculo. 
O recorrente, deliberadamente, apresentou a memória do cálculo do débito e não se insurgiu oportunamente para pleitear a retificação, com a finalidade de aplicar o IPCA-E em substituição à TR na correção monetária do valor devido, mesmo ciente da oposição dos embargos de declaração contra o acórdão no RE 870.947/SE, em que foram pleiteados efeitos modificativos. Nesse recurso, o relator, Ministro Luiz Fux, atribuiu efeito suspensivo aos embargos declaratórios e esse sobrestamento alcançou todas as ações, em que foi questionada a aplicação da TR como índice de correção a ser contabilizado na apuração de débitos de natureza não tributária da Fazenda Pública. 
O agravante prosseguiu com o cumprimento de sentença e manteve a aplicação da TR como índice de correção monetária. Assim o fez, porque a decisão de sobrestamento não se aplicava ao processo por ele iniciado, tendo em vista não ter ocorrido, na impugnação, discussão alguma sobre o índice legítimo para a correção monetária do débito. (Id 26548664 - pp. 9-10).
 Destarte, conforme exposto no acórdão, a preclusão não decorreu do trânsito em julgado da sentença que mandou aplicar a TR na correção monetária do débito não tributário, mas da escolha feita pelo próprio exequente ao decidir pela utilização desse indexador na atualização da dívida excutida e em sua definitividade pela falta de impugnação oportuna” (fls. 5-6, e-doc. 15).

Para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido, sobre a ocorrência de preclusão consumativa no cumprimento individual da sentença coletiva, seria necessário o reexame da matéria fático-probatória, procedimento inviável em recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 

As matérias relativas à preclusão e à coisa julgada têm natureza infraconstitucional, pelo que ofensa constitucional, se tivesse ocorrido, seria indireta, portanto de exame inviável em recurso extraordinário.

Confira-se, por exemplo, o voto do Ministro Alexandre de Moraes, Relator do Segundo Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1.377.374:
“Cotejando-se o Tema 1170 da repercussão geral com os fundamentos do acórdão recorrido, verifica-se que não há identidade entre as matérias tratadas no paradigma supracitado e a hipótese dos autos, uma vez que naquele decidiu-se acerca do alcance da coisa julgada sobre situação jurídica pendente, ainda que em fase de execução, ou seja a atualização de débito exequendo. Diversamente, no caso concreto, o acórdão recorrido assentou que recorrente postulou pela revisão dos cálculos de precatório que já foi expedido e quitado. Desse modo, de fato, o Tema 1170 é inaplicável no caso presente. De outro lado, acerca a matéria decidida no acórdão recorrido, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. Em acréscimo, a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo” (Primeira Turma, DJe 20.6.2024).

Esta a ementa do julgado:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1170. INAPLICABILIDADE AO CASO DOS AUTOS. PRECATÓRIO PAGO. EXECUÇÃO EXTINTA. SÚMULA 279 DO STF. PRECLUSÃO DO DEBATE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Tribunal de origem reconheceu a preclusão da questão, tendo em vista que o precatório já foi quitado, razão pela qual não seria mais possível à parte discutir novamente acerca de eventual saldo complementar em execução já extinta pelo pagamento. 2. Verifica-se que não há identidade entre as matérias tratadas no Tema 1170 e a hipótese dos autos, uma vez que, naquele precedente, decidiu-se acerca do alcance da coisa julgada sobre situação jurídica pendente, ainda que em fase de execução. Diversamente, no caso concreto, o acórdão recorrido assentou que o recorrente postulou a revisão dos cálculos de precatório já expedido e quitado. 3. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 4. Em acréscimo, a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar multa de um por cento do valor atualizado da causa ao agravado, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.

Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO COMPLEMENTAR CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECÁLCULO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INEXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO FORMAL DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM: INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA AL. B DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ÓBICES JURÍDICOS IMPEDITIVOS AO REGULAR PROCESSAMENTO DO RECURSO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DO PROCESSO À ORIGEM, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (RE n. 1.572.970-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 1º.12.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO INTEGRAL DO VALOR DEVIDO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. REQUERIMENTO DE ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECLUSÃO. NECESSIDADE DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I — Conforme a Súmula 279/STF, é vedado o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos em julgamento de recurso extraordinário. II — Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.546.772-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 4.12.2025).

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO HOMOLOGADO E EXPEDIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REABERTURA DA DISCUSSÃO. PRECLUSÃO PROCESSUAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 810 E 1170 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES ESPECÍFICOS DA PRIMEIRA TURMA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia sobre a revisão do índice de correção monetária de precatório após a homologação dos cálculos e a expedição do requisitório possui natureza processual e infraconstitucional, em razão da preclusão operada na fase de cumprimento de sentença. 2. A análise da alegada ofensa à coisa julgada ou a outros preceitos constitucionais demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos para verificar as condições da homologação e expedição do precatório, bem como a interpretação da legislação processual civil pertinente. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, especialmente desta Primeira Turma, tem reiteradamente afastado a aplicação irrestrita dos Temas 810 e 1170 da Repercussão Geral em situações nas quais os cálculos do precatório já foram homologados e o precatório expedido, reconhecendo a preclusão da matéria e a inviabilidade de reabertura da discussão. Precedentes específicos: RE 1.381.294 AgR-ED, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 06.06.2025; ARE 1.432.234 AgR-segundo-ED, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 23.05.2025; RE 1.381.294 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 23.04.2025; ARE 1.490.506 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 18.03.2025. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.541.187-ED-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 1º.9.2025).

“Agravo regimental em recurso extraordinário. Cumprimento de sentença. Tema nº 810 da Repercussão Geral. Modificação de índice de correção monetária. Trânsito em julgado. Impugnação. Preclusão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem” (RE n. 1.569.446-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 22.10.2025).

“Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário. Tema 1170. Preclusão. Acordo judicial homologado. Óbice das Súmulas 279 e 454 do STF. Agravo Regimental Desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que acolheu os embargos de declaração opostos contra decisão monocrática, com efeitos infringentes, de modo a reconsiderar a decisão embargada e negar seguimento ao recurso extraordinário. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se as Súmulas 279 e 454 do STF se aplicam ao caso; e (ii) saber se é necessária a aplicação do precedente firmado por esta Corte no julgamento do RE 870.947 (tema 810), que declarou a inconstitucionalidade da correção monetária prevista no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pelo art. 5º da Lei 11.960/2009, sem qualquer modulação. 3. A matéria aqui debatida restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 4. Divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório e das mencionadas cláusulas do acordo, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279/STF e 454/STF. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.411.411-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.10.2025).

Afastada a aplicação dos Temas 810, 1.170 e 1.361 da repercussão geral e verificada a existência de óbices jurídicos impeditivos do processamento deste recurso, nada há a prover nesta sede recursal.

9. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.
Publique-se.
Brasília, 25 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora